Tribunal: TJDFT
Processo: 0701512-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701512-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CAVALCANTE ALMEIDA TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA CAVALCANTE ALMEIDA TELES contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a reserva de sua vaga e, no mérito, sua nomeação e posse no cargo de Especialista em Saúde, especialidade: Administrador, ante sua aprovação na 53a posição no certame. Alega a parte agravante, em síntese, ter sido aprovada no concurso em questão (no qual previa o edital 30 vagas e que, em tese, possui direito a reserva de vaga em face da existência de vagas existentes para o cargo pleiteado, decorrentes de vacâncias, aposentadorias, nomeações tornadas sem efeito. Razão pela qual requer a reforma da decisão a quo para garantia de sua nomeação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. O cerne da controvérsia é a análise de eventual preterição em nomeação em cargo público, ferindo assim seu dito direito líquido e certo à assunção ao cargo público descrito na inicial. Em uma análise sumária, vislumbra-se que a parte agravante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital. Ademais, se o certame não estiver expirado, não há, neste momento, como se verificar a ilegalidade ou lesão praticadas pela Administração Pública, haja vista que, dentro do prazo de validade, a data da nomeação é ato discricionário da Administração Pública. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Anote-se a gratuidade deferida na instância a quo. Brasília/DF, 6 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator